Tribunal: TJDFT
Processo: 0731899-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731899-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NÚCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: ARTUR MENEZES NOLETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. BEM. IMÓVEL. DIREITOS. AQUISITIVOS. REGISTRO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida em embargos de terceiro que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber de quem é o ônus da sucumbência nos embargos de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em embargos de terceiro nos termos Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "O ônus da sucumbência é do embargante em embargos de terceiro quando este deu causa ao processo na hipótese de não ter efetuado o registro do contrato de transmissão dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel no ofício competente". _________________ Dispositivos relevantes: CPC, art. 674. Jurisprudência Relevante: Súmulas no 84 e 303/STJ; STJ, REsp 1.452.840, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.9.2016. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação do embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é saber se o acórdão foi omisso na análise da tese do embargante de que o embargado tinha conhecimento da titularidade do bem imóvel penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em embargos de terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de declaração providos. Tese de julgamento: "O embargado deve arcar com os ônus da sucumbência quando insiste na penhora de imóvel que não pertence ao patrimônio do executado". _________________ Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, §1o e 1.022. Jurisprudência Relevante: Súmula no 303/STJ; Súmula no 84/STJ; Tema no 872/STJ. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370, 371, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o critério jurídico adotado para a fixação dos honorários de sucumbência. Discorre sobre o princípio da causalidade. Pondera que não apresentou resistência à pretensão veiculada em embargos de terceiro, pelo contrário, assim que tomou conhecimento dos fatos, de imediato, requereu a desistência da constrição judicial. Enfatiza que não pode responder pelos atos de incúria do recorrido (ausência de registro da compra e venda) que, por negligência, manteve o bem em nome do vendedor proprietário anterior. Afirma que a parte recorrida deu causa à presente constrição judicial, de modo que abre a possibilidade de aplicação do Princípio da Causalidade em detrimento do Princípio da Sucumbência. Destaca o enunciado 303 da Súmula do STJ, bem como o Tema 872/STJ. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 370, 371, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O contrato de promessa de compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula n. 199.968 no Terceiro Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal sobreveio aos autos em 23 de fevereiro de 2024 (processo n. 0707916-69.2023.8.07.0001, id 187672800). O embargado, mesmo sabendo desta informação, insistiu na penhora do imóvel em 1o de março de 2024 (processo n. 0707916-69.2023.8.07.0001, id 188488567) [...] O embargado deu causa à propositura dos embargos de terceiro (ID 68221507). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016